Tribunal: TJMT
Processo: 1023708-19.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023708-19.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS - CPF: 828.151.431-00 (APELADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

SERASA S.A.

APELADO(S):

CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS
.

EMENTA.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 404 STJ. APLICAÇÃO ANÁLOGA. NOTIFICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. DADOS ORIUNDOS DE CADASTRO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a notificação prévia da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes foi devidamente realizada, não se configurando ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se houve falha na comunicação prévia da negativação do nome do consumidor e se é válida a notificação por meio eletrônico (e-mail), ensejando o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação consumerista não exige forma específica para a notificação prévia, bastando que seja assegurado ao consumidor o conhecimento da inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.

4. Compete a empresa credora diligenciar pela correta atualização dos dados cadastrais do consumidor.

5. Comprovada a notificação via e-mail, não há irregularidade na comunicação.

6. A ausência de aviso de recebimento (AR) não invalida a notificação, conforme entendimento consolidado na Súmula n.º 404 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Comprovada a comunicação prévia através de e-mail, não é devida a concessão de indenização por danos morais, e tampouco o cancelamento do registro, cabendo à parte acionar a empresa que enviou o nome para o cadastro.

8. Inexistência de ato ilícito praticado pela entidade responsável pelo cadastro negativo, afastando-se o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A comunicação prévia da inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes pode ser realizada por diversos meios, não sendo exigido aviso de recebimento, nos termos da Súmula n.º 404 do STJ. Comprovada a notificação, inexiste ato ilícito que justifique indenização por danos morais."

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 43, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.º 404; TJ-MT, Recurso Inominado 1019928-02.2021.8.11.0001, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, julgado em 07/03/2022, publicado em 08/03/2022
;
STJ
,
REsp
:
2063145
/
RS 2023/0029537-3, Rel
.
Ministra
Maria Isabel Gallotti
,
j.
14/03/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
7
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedente o pedido inicial, determinando que a entidade apelada realize as exclus
ão
do nome da parte autora referente ao contrato
sub judice
, bem como, condenou a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), em razão da ausência de comunicação prévia por parte da entidade apelada acerca da negativação do nome da apelante junto ao órgão de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais a parte apelante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de ato ilícito.

2. Ausência de obrigação da Serasa em verificar a veracidade das informações recebidas dos credores

3. D
a existência de prova do
envio da notificação.

4. Da inexistência de provas do alegado dano moral.

4. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

A parte apelada apresent
ou
suas contrarrazões (ID.
300644361
), rebatendo as alegações da
apelante
, e defendendo o desprovimento recursal da parte adversa.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
SERASA S.A.

APELADO(S):
CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedente o pedido inicial, determinando que a entidade apelada realize as exclusão do nome da parte autora referente ao contrato
sub judice
, bem como, condenou a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da ausência de comunicação prévia por parte da entidade apelada acerca da negativação do nome da apelante junto ao órgão de proteção ao crédito.

1. Da ausência de ato ilícito - Ausência de obrigação da Serasa em verificar a veracidade das informações recebidas dos credores.

A controvérsia cinge-se à suposta ausência de comunicação prévia acerca da inclusão do nome da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito, bem como à legalidade da notificação realizada por meio eletrônico.

No caso em exame, verifica-se que a entidade, ora apelante, anexou aos autos documentos que demonstram a realização da notificação prévia da inscrição do nome da parte apelante em seu banco de dados, conforme ID.
300643899
, que ocorreu via e-mail.

A meu ver, inexiste óbice ao meio utilizado,
in
casu
, pela parte apelada para notificar o consumidor, uma vez que os avanços tecnológicos permitem, por exemplo, a contratação de crédito bancário mediante biometria
facial, assegurando a veracidade das informações. Ademais, observa-se que, quando cobrado de forma indevida e insistente por SMS, o consumidor frequentemente recorre ao Judiciário pleiteando indenização.

Nesse sentido colhe-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES .
ARTIGO 43, § 2º, DO CDC. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA DO E-MAIL NO SERVIDOR DE
DESTINO .
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir a validade ou não da comunicação remetida por e-mail ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes para fins de atendimento ao disposto no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do
Consumidor .
2. O dispositivo legal determina que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.
3. Considerando que é admitida até mesmo a realização de atos processuais, como citação e intimação, por meio eletrônico, inclusive no âmbito do processo penal, é razoável admitir a validade da comunicação remetida por e-mail para fins de notificação prevista no
art
.
43, § 2º, do CDC, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino.
4. Assim como ocorre nos casos de envio de carta física por correio, em que é dispensada a prova do recebimento da correspondência, não há necessidade de comprovar que o e-mail enviado foi lido pelo destinatário.
5 .
Comprovado o envio e entrega de notificação remetida ao e-mail do devedor constante da informação enviada ao banco de dados pelo credor, está atendida a obrigação prevista no art. 43, § 2º, do CDC.
6. Na hipótese, o Tribunal local consignou, de forma expressa, que foi comprovado o envio de notificação ao endereço eletrônico fornecido pelo credor associado cientificando o consumidor e sua efetiva entrega à caixa de e-mail do destinatário .7. Modificar a premissa fática estabelecida no acórdão recorrido de que houve o envio e entrega da notificação por e-mail demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada em recurso especial.8. Recurso especial a que se nega
provimento .

(STJ - REsp: 2063145 RS 2023/0029537-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/05/2024)

O objetivo do legislador não foi exigir uma formalidade rígida quanto à forma de notificação (art. 43, §2º do CDC), mas, sim, assegurar que o consumidor tenha ciência clara e tempestiva acerca da inclusão.

Imperioso destacar, que a responsabilidade atribuída aos órgãos de proteção ao crédito, notadamente no tocante à inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos, encontra-se delineada sob a égide de entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente por meio da Súmula nº 404, a seguir transcrita:

"É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros".

Nesse mesmo sentido, se manifesta a jurisprudência hodierna:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – QUESTÃO LIMITADA AO DEVER DE NOTIFICAR – COMPROVADA A NOTIFICAÇÃO POR SMS – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA SÚMULA 404 STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovada a comunicação prévia através de SMS, não é devida a concessão de indenização por danos morais, e tampouco o cancelamento do registro, cabendo à parte acionar a empresa que enviou o nome para o cadastro.

A Reclamada é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que o que se discute não é a autoria da negativação e sim a ausência de notificação.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

(TJ-MT 10199280220218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 07/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/03/2022)

Nesse contexto, verifica-se que o núcleo da responsabilidade pela remessa da notificação prévia ao devedor inadimplente recai, de maneira objetiva e exclusiva, sobre a empresa credora, a quem compete diligenciar pela
correta atualização dos dados cadastrais do consumidor. A eficácia da notificação, por sua vez, está condicionada à existência de informações atualizadas fornecidas pelo próprio devedor no momento da contratação, não sendo atribuível ao órgão de proteção ao crédito o ônus de assegurar que a comunicação atinja seu destinatário de forma inequívoca.

Saliento, nesse sentido, que os órgãos de restrição ao crédito atuam como meros intermediários na cadeia procedimental da negativação, limitando-se a processar as informações fornecidas pelas empresas credoras e a promover, de forma automatizada, o lançamento das anotações restritivas após o cumprimento da formalidade da notificação. Tal atuação, por sua natureza técnica e limitada, não os torna responsáveis por eventuais falhas no endereço, extravio da correspondência ou qualquer outra intercorrência que decorra da desatualização dos dados mantidos pelo próprio consumidor junto ao credor originário.

Assim, a efetiva ciência do devedor, embora desejável, não constitui requisito indispensável à validade da inscrição, bastando, para tanto, a demonstração da adoção de meios idôneos e razoáveis para sua concretização.

Diante de tais premissas, resta evidenciado que a empresa ora apelada não pode ser responsabilizada pela alegada irregularidade na notificação, uma vez que agiu em estrita observância aos ditames legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, não lhe sendo imputável qualquer conduta omissiva ou comissiva apta a configurar ato ilícito ou ensejadora de dever de indenizar.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que a
pretensão recursal merece guarida, diante da ausência de comprovação da responsabilidade civil da parte apelante, motivo pelo qual deve ser reformada a r. sentença.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de julgar improcedente os pedidos iniciais da parte autora.

Inverto o ônus sucumbencial e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelada

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025